Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-66.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702038-66.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JIA WEISHENG APELADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JIA WEISHENG em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de conhecimento, proposta contra SAFARI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o automóvel adquirido não possui vícios redibitórios aptos a embasar a rescisão do contrato e o pleito de reparação por danos materiais e morais, pois a compra foi realizada em 19/04/2018 (ID 29923216), enquanto o bem foi bloqueado judicialmente em 26/05/2018 (ID 29923218), tendo a emissão do CRV ocorrido em 22/05/2018 (ID 29923251). Asseverou, ainda, que o autor opôs embargos de terceiro nos autos em que ocorreu a restrição judicial, sendo o pedido julgado procedente (ID 29923255). Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (R$101.000,00), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 29924231). Em suas razões recursais (ID 29924239), o autor/apelante sustenta, em síntese, que, com o pagamento do preço e a tradição do veículo objeto da lide, passou a figurar como proprietário e, como tal, tem direito de obter o Certificado de Registro em seu nome, conforme prevê o artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Alega que, devido ao contrato de compra e venda firmado entre as partes, a ré assumiu a obrigação de entregar o bem e munir o comprador de todos os documentos necessários à sua transferência administrativa. Argumenta que também se mostra incontroverso que, passados 32 dias da aquisição do veículo, foi lançada sobre o bem restrição administrativa em razão de ter sido objeto de bloqueio judicial, de modo que, ante a impossibilidade de transferência do automóvel, tem o direito de requerer a rescisão da compra e venda, nos termos do artigo 475, do Código Civil, com a consequente devolução do valor pago pelo veículo. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de rescisão do contrato de compra e venda do veículo, com a devolução do valor de R$86.000,00, pago para a sua aquisição, mediante a restituição do bem à ré, em dia e hora previamente determinados. Pede, ainda, a revisão do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Preparo recursal comprovado (ID 29924240). Contrarrazões apresentadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade, ante a falta de impugnação aos fundamentos da sentença. No mérito, requer o desprovimento da apelação (ID 29924246). Intimado a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela ré nas contrarrazões, ante a falta de impugnação aos fundamentos da sentença (ID 30087463), o autor deixou o prazo transcorrer in albis (ID 30501789). Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Por outro lado, o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, dispõe que a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Com efeito, vigora no direito processual civil o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve expor as razões do pedido de reexame da decisão recorrida. Expostas as razões do inconformismo, o Tribunal poderá cotejá-las com os motivos da decisão impugnada, enquanto o recorrido poderá oferecer resposta, por meio da qual explicitará os fundamentos de sua concordância com o julgado. A exposição das razões do pedido de reexame da decisão é requisito obrigatório da apelação. Sem elas não há o contraditório. No caso, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial (ID 29924231), ao fundamento de que o automóvel adquirido pelo autor junto à ré não possui vícios redibitórios, aptos a embasar a rescisão do contrato e o pleito de reparação por danos materiais e morais, pois a compra foi realizada em 19/04/2018 (ID 29923216), enquanto o bloqueio judicial do bem ocorreu posteriormente, em 26/05/2018 (ID 29923218), tendo a emissão do CRV ocorrido em 22/05/2018 (ID 29923251). Asseverou, ainda, que o autor opôs embargos de terceiro nos autos em que ocorreu a restrição judicial, sendo o pedido julgado procedente (ID 29923255). Em suas razões recursais (ID 22134334), o autor/apelante reitera os fundamentos expostos na petição inicial, sustentando, em síntese, a impossibilidade de transferência do veículo adquirido junto à ré, devido à restrição judicial que recaiu sobre o bem, requerendo, assim, a reforma da sentença, para que o pedido de rescisão do contrato de compra e venda seja julgado procedente, com a consequente devolução do valor de R$86.000,00, pago para a sua aquisição, mediante a restituição do automóvel à ré, em dia e hora previamente determinados. Com efeito, o apelante nada menciona, no recurso de apelação, sobre a exclusão da restrição judicial que recaía sobre o veículo adquirido da ré, em decorrência do acolhimento dos embargos de terceiro, Processo no 0719305-21.2018.8.07.0003, que opôs perante o Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia (ID 29923255). Além disso, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, a todos disponível, observa-se que a exclusão da restrição judicial ocorreu em 02/12/2019 (ID 51181433 dos autos do Processo no 0719305-21.2018.8.07.0003), ou seja, antes de ser proferida a sentença recorrida, em 16/06/2021 (ID 29924231 – pág. 4). Verifica-se, portanto, que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença, incorrendo no vício de irregularidade formal pela não observância de requisito obrigatório da petição recursal, consistente na dedução das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE REGULARIDADE FORMAL. MULTA. I - As razões deduzidas na apelação são desconexas com as circunstâncias da lide e não impugnam os fundamentos expostos na r. sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II – A improcedência do agravo interno é manifesta, pois o agravante-autor insiste na admissibilidade da apelação que não preenche requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC. A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1371442, 07255866220198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021) Nesse contexto, incabível a análise do recurso de apelação, por clara ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que suas razões não impugnam de modo específico a fundamentação da sentença. Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que foi oferecida ao apelante a oportunidade para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela ré (ID 30087463). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator